Tribunal: TJES
Processo: 5010060-74.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5010060-74.2025.8.08.0000

RECORRENTE
: ESPÓLIO DE VIRGINIO MANOEL PACHITO DE AMORIM

RECORRIDO
: RENZO THOMAZINI PACHITO AMORIM, T. T. P. A., TANIA MARIA THOMAZINI E VIRGINIA DOS SANTOS AMORIM

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO E PARTILHA. IMPUGNAÇÃO ÀS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES. EXCLUSÃO DE BEM IMÓVEL. UNIÃO ESTÁVEL. QUESTÃO PREJUDICIAL. RECONHECIMENTO INCIDENTAL. IMPEDIMENTO MATRIMONIAL. SEPARAÇÃO DE FATO NÃO COMPROVADA. REGIME DE BENS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo espólio contra decisão interlocutória que, nos autos de Inventário e Partilha, acolheu a impugnação da companheira supérstite (recorrida) para excluir o imóvel residencial (matrícula n. 51.510) do rol de bens a partilhar, sob o fundamento de que o bem não integra o patrimônio do
de cujus
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o imóvel residencial, adquirido em 2002 e registrado exclusivamente em nome da companheira supérstite, deve integrar o acervo hereditário do inventariado, analisando-se incidentalmente a existência e o regime de bens da união estável no período da aquisição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade de documentos públicos é relativa, não sendo prova absoluta e podendo ser afastada por outros elementos probatórios. Além disso, a análise da união estável no bojo do inventário constitui questão prejudicial (art. 504 do Código de Processo Civil), limitada às provas dos autos e sem aptidão declaratória exauriente, devendo eventual controvérsia complexa sobre o termo inicial da união ser dirimida em ação autônoma.

4. A escritura pública de união estável, firmada em 2011, que declara convivência marital por "aproximadamente dez anos", carece de precisão quanto ao termo inicial do relacionamento.

5. O inventariado permanecia legalmente casado com terceira pessoa à época da aquisição do imóvel (2002), obtendo o divórcio somente em 2008, o que configura impedimento legal à constituição de união estável, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 529.

6. A exceção legal (art. 1.723, §1º, do Código Civil), que permite a união estável em caso de separação de fato, exige comprovação robusta, sendo a narrativa unilateral do
de cujus
na petição inicial do divórcio prova frágil para tal reconhecimento incidental no inventário.

7. Ainda que superado o impedimento pela separação de fato, a união estável iniciaria sob causa suspensiva (art. 1.523, III, do Código Civil), pois não havia homologação da partilha do casamento anterior, impondo compulsoriamente o regime da separação de bens (art. 1.641, I, do Código Civil), o que também afastaria a comunicação do imóvel.

8. A escritura pública de compra e venda e o registro imobiliário do bem indicam a companheira (recorrida) como única adquirente, constando o estado civil de "separada judicialmente", corroborando a tese de que o imóvel não se comunica com o patrimônio do
de cujus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de tempo de convivência em escritura pública de união estável goza de presunção relativa de veracidade, sendo insuficiente, por si só, para comprovar o termo inicial da relação, especialmente quando a data é indicada de forma imprecisa ("aproximadamente").

2. A alegação de separação de fato (art. 1.723, §1º, do Código Civil), como exceção ao impedimento matrimonial (Tema 529/STF) para configuração de união estável, demanda prova robusta, não bastando a narrativa unilateral da parte em outra demanda.

3. Inexistindo prova robusta da união estável à época da aquisição do bem, ou incidindo o regime da separação obrigatória, correta a decisão que exclui do inventário o imóvel registrado exclusivamente em nome da companheira supérstite.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil (CC), arts. 1.523, III; 1.641, I; e 1.723, §1º. Código de Processo Civil (CPC), art. 504.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1045273 (Tema 529). TJDF, APC 2014.01.1.014774-0.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010060-74.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE VIRGINIO MANOEL PACHITO DE AMORIM

AGRAVADO: RENZO THOMAZINI PACHITO AMORIM e outros (3)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO E PARTILHA. IMPUGNAÇÃO ÀS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES. EXCLUSÃO DE BEM IMÓVEL. UNIÃO ESTÁVEL. QUESTÃO PREJUDICIAL. RECONHECIMENTO INCIDENTAL. IMPEDIMENTO MATRIMONIAL. SEPARAÇÃO DE FATO NÃO COMPROVADA. REGIME DE BENS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo espólio contra decisão interlocutória que, nos autos de Inventário e Partilha, acolheu a impugnação da companheira supérstite (recorrida) para excluir o imóvel residencial (matrícula n. 51.510) do rol de bens a partilhar, sob o fundamento de que o bem não integra o patrimônio do
de cujus
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o imóvel residencial, adquirido em 2002 e registrado exclusivamente em nome da companheira supérstite, deve integrar o acervo hereditário do inventariado, analisando-se incidentalmente a existência e o regime de bens da união estável no período da aquisição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade de documentos públicos é relativa, não sendo prova absoluta e podendo ser afastada por outros elementos probatórios. Além disso, a análise da união estável no bojo do inventário constitui questão prejudicial (art. 504 do Código de Processo Civil), limitada às provas dos autos e sem aptidão declaratória exauriente, devendo eventual controvérsia complexa sobre o termo inicial da união ser dirimida em ação autônoma.

4. A escritura pública de união estável, firmada em 2011, que declara convivência marital por "aproximadamente dez anos", carece de precisão quanto ao termo inicial do relacionamento.

5. O inventariado permanecia legalmente casado com terceira pessoa à época da aquisição do imóvel (2002), obtendo o divórcio somente em 2008, o que configura impedimento legal à constituição de união estável, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 529.

6. A exceção legal (art. 1.723, §1º, do Código Civil), que permite a união estável em caso de separação de fato, exige comprovação robusta, sendo a narrativa unilateral do
de cujus
na petição inicial do divórcio prova frágil para tal reconhecimento incidental no inventário.

7. Ainda que superado o impedimento pela separação de fato, a união estável iniciaria sob causa suspensiva (art. 1.523, III, do Código Civil), pois não havia homologação da partilha do casamento anterior, impondo compulsoriamente o regime da separação de bens (art. 1.641, I, do Código Civil), o que também afastaria a comunicação do imóvel.

8. A escritura pública de compra e venda e o registro imobiliário do bem indicam a companheira (recorrida) como única adquirente, constando o estado civil de "separada judicialmente", corroborando a tese de que o imóvel não se comunica com o patrimônio do
de cujus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de tempo de convivência em escritura pública de união estável goza de presunção relativa de veracidade, sendo insuficiente, por si só, para comprovar o termo inicial da relação, especialmente quando a data é indicada de forma imprecisa ("aproximadamente").

2. A alegação de separação de fato (art. 1.723, §1º, do Código Civil), como exceção ao impedimento matrimonial (Tema 529/STF) para configuração de união estável, demanda prova robusta, não bastando a narrativa unilateral da parte em outra demanda.

3. Inexistindo prova robusta da união estável à época da aquisição do bem, ou incidindo o regime da separação obrigatória, correta a decisão que exclui do inventário o imóvel registrado exclusivamente em nome da companheira supérstite.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil (CC), arts. 1.523, III; 1.641, I; e 1.723, §1º. Código de Processo Civil (CPC), art. 504.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1045273 (Tema 529). TJDF, APC 2014.01.1.014774-0.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 24/3/2026

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESPÓLIO DE VIRGINIO MANOEL PACHITO DE AMORIM
contra a r. Decisão Interlocutória (ID 71121170) proferida pelo Juízo de piso, nos autos do
Inventário e Partilha
n° 0014728-44.2020.8.08.0035, que acolheu a impugnação apresentada pela companheira do falecido, Tania Maria Thomazini, para rejeitar a inclusão do imóvel residencial de matrícula n. 51.510 no rol de bens a partilhar, determinando a retificação das primeiras declarações apresentadas.

Em seu recurso (id. 14454853), o recorrente alega que: (i) a decisão hostilizada fundamentou-se no tema 529, art. 226, §3º, da CF e art. 1723, §1º, do CC; (ii) o falecido era separado de fato de sua primeira esposa desde 1998 , conforme confessado por ele em pedido de divórcio no ano de 2005 (ID 65151571), onde afirmou a separação de fato há mais de 07 (sete) anos; (iii) a separação de fato do extinto excepciona a regra prevista no art. 1723, §1°, do CC , que veda a união estável de pessoa casada; (iv) o falecido e a Sra. Tania Maria iniciaram união estável por volta de meados de 2001 , e firmaram escritura pública em novembro/2011, declarando que os bens adquiridos onerosamente na constância da união seriam considerados fruto do trabalho e colaboração comum, pertencendo a ambos em partes iguais; (v) a companheira tenta excluir o imóvel da partilha, adquirido em 2002 , sob alegação de que o
de cujus
era casado à época, devendo incidir o regime da separação total; (vi) o juízo de piso acompanhou a tese de que o vínculo matrimonial formal classificaria a relação como concubinato , sem direitos sucessórios ou de meação; (vii) a separação de fato põe termo à comunicabilidade do patrimônio do casamento anterior , suspende o regime de bens e possibilita a constituição de nova união estável; (viii) não houve concubinato adulterino, pois o casamento já não existia de fato quando iniciada a união estável; (ix) o apartamento foi adquirido em 2002 , na constância da união estável, e a escritura de 2011 não fez qualquer ressalva quanto a este bem; (x) o fato do divórcio não ter sido decretado antes da aquisição do imóvel não afasta o direito à partilha, conforme art. 1.723, §1º, do CC, que reconhece a união estável de pessoa casada, desde que separada de fato.

Com isso, requer o provimento do recurso para determinar a manutenção do apartamento residencial adquirido pelo casal no rol de bens a serem partilhados entre os herdeiros do inventariado.

Contrarrazões pelo recorrido pugnando pelo desprovimento do recurso (id. nº 15113383).

Decisão indeferindo a assistência judiciária gratuita (id. num. 16188720).

Preparo recolhido em id. num. 16291500.

Parecer da Procuradoria de Justiça em id. nº 16621832 opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

*

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Haverá sustentação oral?

*

A SRA. ADVOGADA RENATA GOES FURTADO:-

Eminente Presidente farei sustentação oral por conta do parecer do Ministério Público que fez constar dos autos.

*

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

A senhora é agravada e defende a tese do agravante?

*

A SRA. ADVOGADA RENATA GOES FURTADO:-

É, mas é porque o Ministério Público foi contrário ao agravante, então eu quis fazer a sustentação oral nesse sentido de defender a entrada do patrimônio que o agravante pugnou. A senhora entendeu?

*

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Não, não consigo entender como a senhora é agravada e está defendendo a tese do agravante.

*

A SRA. ADVOGADA RENATA GOES FURTADO:-

Não, é porque, na verdade, eu estou contrária ao parecer do Procurador. O inventariante entrou contra uma decisão de primeiro grau pedindo a inclusão de um apartamento no espólio e indicou todos os outros herdeiros na qualidade de agravados.

*

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Doutora, eu vou falar a minha conclusão e a senhora decide.

*

A SRA. ADVOGADA RENATA GOES FURTADO:-

Perfeito.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
ESPÓLIO DE VIRGINIO MANOEL PACHITO DE AMORIM
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo de piso, nos autos do
Inventário e Partilha
, que acolheu a impugnação apresentada pela companheira do falecido, Tania Maria Thomazini, para rejeitar a inclusão do imóvel residencial de matrícula n. 51.510 no rol de bens a partilhar, determinando a retificação das primeiras declarações.

Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, que o falecido, embora formalmente casado, estava separado de fato de sua primeira esposa desde 1998, situação que excepciona o impedimento legal para constituição de união estável, conforme art. 1.723, §1º, do CC. Afirma que a união estável com a Sra. Tania Maria iniciou-se em 2001 e que o imóvel em disputa foi adquirido onerosamente em 2002, devendo comunicar-se, conforme pactuado inclusive em escritura pública de união estável firmada em 2011. Defende, assim, que a relação não se classifica como concubinato e que a separação de fato basta para pôr fim ao regime de bens do casamento anterior.

Com isso, requer o provimento do recurso para determinar a manutenção do apartamento residencial adquirido pelo casal no rol de bens a serem partilhados entre os herdeiros do inventariado.

Muito bem.

Verifica-se que o presente recurso origina-se de ação de inventário e partilha dos bens deixados por Virginio Manoel Pachito de Amorim. A controvérsia cinge-se à decisão interlocutória que acolheu a impugnação de uma das recorridas, Sra. Tania Maria Thomazini, cônjuge supérstite do
de cujus,
para excluir o imóvel de matrícula n. 51.510 do rol de bens a partilhar.

O principal argumento dos agravantes se centraliza no fato de que, ao tempo da aquisição do imóvel, em novembro de 2002, o
de cujus
e a agravada já haviam constituído união estável, o que integraria o imóvel ao acervo hereditário do inventariado.

Para tanto, apoiam-se na escritura pública de união estável firmada entre o casal em idos de 2010, na qual o falecido e a agravada declararam que conviviam maritalmente há aproximadamente dez anos.

Ocorre que, a presunção de veracidade dos documentos públicos é relativa, não constituindo prova absoluta e podendo ser afastada em caso de elementos que desabonem o seu conteúdo. Nesse contexto, como bem apontado pelo MM. Juízo
a quo,
a expressão “aproximadamente” não imprime precisão quanto ao termo inicial do relacionamento marital entre o
de cujus
e a agravada antes da formalização da situação jurídica em 24 de novembro de 2011. Assim, não há elementos robustos que substanciem a informação imprecisa disposta no documento público.

Em sentido semelhante, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO POST MORTEM. ESCRITURA PÚBLICA. DATA RETROATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. COABITAÇÃO. REQUISITO NÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES DO STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA.
1. A escritura pública que reconhece a união estável entre duas pessoas a partir de determinada data, embora seja documento público, não é prova absoluta, motivo pelo qual o período de configuração da entidade familiar precisa ser confirmado por outras provas presentes no processo.
2. A coabitação, embora represente forte indício de existência de união estável, não é requisito indispensável para a configuração da mencionada entidade familiar, pois nem a Lei nº 9.278/98 nem o Código Civil enumeram a coabitação como elemento indispensável à caracterização da união estável. Precedentes do STJ. 3. Não há que se falar em sucumbência recíproca quando a parte autora decai de parte mínima do seu pedido. 4. Recurso da autora conhecido e provido parcialmente. 5. Recurso dos réus conhecido e não provido. (TJDF; APC 2014.01.1.014774-0; Ac. 950.743; Sexta Turma Cível; Relª Desª Ana Maria Duarte Amarante Brito; Julg. 15/06/2016; DJDFTE 06/07/2016 - grifei).

Inobstante, observa-se que, no período em que o imóvel foi adquirido, o
de cujus
ainda era casado com a Sra. Marilena dos Santos Amorim, mantendo-se nesta condição até agosto de 2008, oportunidade que foi decretado o divórcio do ex-casal por sentença (id. num. 15114741, p. 23-26).

Nesse contexto, importante rememorar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o tema de repercussão geral n. 529, firmou tese no sentido de que
“[a] preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro”
(RE 1045273, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário do Supremo Tribunal Federal, Data de Julgamento: 18/12/2020).

Desse modo, ao menos a partir dos elementos constantes dos autos, observa-se que havia impedimento à constituição de união estável entre o casal no interregno em comento.

Não perco de vista o argumento dos agravantes ao afirmarem que o
de cujus
estava separado de fato há sete anos no momento da decretação do divórcio, o que, a teor do entendimento acima destacado, permitiria o reconhecimento de união estável.

No entanto, o único elemento de prova sobre tal fato é a narrativa fática reproduzida pelo inventariado na petição inicial (id. num. 15114741), sendo, portanto, assertiva unilateral e frágil para fins de reconhecimento da situação jurídica pretendida pelos recorrentes.

E mesmo que em tese se reconhecesse a exceção disposta no Tema 529, deve-se ter em mente que a união estável teria se iniciado sob causa suspensiva, pois não havia a homologação da partilha entre o
de cujus
e a ex-cônjuge, impondo, assim, o regime de separação de bens (art. 1.523, III c/c. 1.641, I do Código Civil).

Registro que a discussão sobre a união estável neste processo é questão prejudicial, isto é, questão cuja a antecedência lógica exige o seu exame para o deslinde da demanda. No entanto, a apreciação da matéria se limita à competência do MM. Juízo
a quo
e a prova constituída nos autos para tal fim, não importando em análise exauriente, muito menos provimento declaratório ou constitutiva, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil.

Nesse particular, a controvérsia criada pela imprecisão da informação contida na escritura pública ou eventual pretensão de reconhecimento da união estável em período pretérito à averbação da situação jurídica em discussão deve ser desafiado via ação autônoma, na qual a questão será devidamente instruída e dirimida de forma exauriente.

Assim, não há elementos robustos nos autos de que ao tempo da aquisição do imóvel o inventariado e a agravada tinham constituído união estável, de modo que não prospera a alegação da parte agravante nesse particular.

Não bastasse, observa-se que a escritura pública do contrato de compra e venda do imóvel contém apenas a agravada como compradora, o que foi averbado no registro de imóveis (id. num. 15114739), documentos que constam o estado civil de separada judicialmente.

Pelo exposto, os elementos de prova contidos nos autos dão conta de demonstrar que o imóvel em questão não se comunica com o patrimônio do
de cujus,
não havendo que se falar na sua inclusão como parte do objeto do inventário de Origem.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

*

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

A senhora quer sustentar?

*

A SRA. ADVOGADA RENATA GOES FURTADO:-

Quero sim.

*

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

A senhora está com a palavra pelo prazo regimental.

*

A SRA. ADVOGADA RENATA GOES FURTADO:-

Inobstante, acredito, no caso, que a relação que ele possuía com sua companheira, falecida, sete anos depois da separação de fato, entendo, pelo menos, que há prova robusta, a declaração do próprio, em sede de Inicial de divórcio dele, onde ele confessa. Inclusive, ele já tinha filhos com a companheira dele à época dessa união estável, antes de sair seu divórcio. Então, assim, isso afastaria a questão de uma relação concubinária, ou seja, ao mesmo tempo um casamento e uma união estável. Ele possuía apenas a união estável e estava litigando com a primeira esposa para encerrar o matrimônio. Mas não tinha qualquer vínculo com ela.

Trouxe, até entreguei os memoriais para Vossas Excelências, julgados nesse sentido de que a separação, de fato, seria suficiente para fins patrimoniais com uma nova união estável.

Somado a isso, na escritura pública firmada pelo extinto, junto com a companheira dele, eles reconhecem que todo patrimônio adquirido durante a união estável seria considerado fruto de aquisição de ambos. E foi feito quase dez anos depois da união estável, e eles não fizeram ressalva alguma quanto à existência de patrimônio de apenas um deles.

Outra coisa que a companheira do falecido tenta convencer, dizendo que ela teria comprado com dinheiro de doação do pai. Mas ela não traz prova nesse sentido de que teria recebido uma doação do pai. Inclusive, a declaração de Imposto de Renda do pai dela é só uma folha de rosto que não prova doação nesse sentido. O Imposto de Renda que ela traz não comprova que ela teria recursos financeiros para ter adquirido aquele imóvel com recurso próprio. Não consta sequer também uma informação de que teria recebido dinheiro de doação para ter um lastro financeiro para ter comprado aquele imóvel.

Então, sob qualquer ângulo que se analise esse patrimônio foi comprado em conjunto, ainda que em nome só da companheira do falecido. Excluir esse patrimônio do monte a ser partilhado com os demais filhos, geraria prejuízo aos filhos do primeiro casamento que ficarão preteridos nessa questão da meação que caberia a ele e deveria ser divida pelos filhos.

Por isso que pugno pela reforma da decisão de Primeiro Grau que excluiu o apartamento do monte partilhável. Muito obrigada.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Voto no mesmo sentido.

*

O SR. ADVOGADO HENRIQUE LEAL BORBA DIETRICH:-

Apenas para constar que a doutora que sustentou anteriormente está pela parte agravada e defendeu a tese da agravante. Peço que conste isso em ata. Agradeço.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5010060-74.2025.8.08.0000

RECORRENTE
: ESPÓLIO DE VIRGINIO MANOEL PACHITO DE AMORIM

RECORRIDO
: RENZO THOMAZINI PACHITO AMORIM, T. T. P. A., TANIA MARIA THOMAZINI E VIRGINIA DOS SANTOS AMORIM

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
ESPÓLIO DE VIRGINIO MANOEL PACHITO DE AMORIM
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo de piso, nos autos do
Inventário e Partilha
, que acolheu a impugnação apresentada pela companheira do falecido, Tania Maria Thomazini, para rejeitar a inclusão do imóvel residencial de matrícula n. 51.510 no rol de bens a partilhar, determinando a retificação das primeiras declarações.

Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, que o falecido, embora formalmente casado, estava separado de fato de sua primeira esposa desde 1998, situação que excepciona o impedimento legal para constituição de união estável, conforme art. 1.723, §1º, do CC. Afirma que a união estável com a Sra. Tania Maria iniciou-se em 2001 e que o imóvel em disputa foi adquirido onerosamente em 2002, devendo comunicar-se, conforme pactuado inclusive em escritura pública de união estável firmada em 2011. Defende, assim, que a relação não se classifica como concubinato e que a separação de fato basta para pôr fim ao regime de bens do casamento anterior.

Com isso, requer o provimento do recurso para determinar a manutenção do apartamento residencial adquirido pelo casal no rol de bens a serem partilhados entre os herdeiros do inventariado.

Muito bem.

Verifica-se que o presente recurso origina-se de ação de inventário e partilha dos bens deixados por Virginio Manoel Pachito de Amorim. A controvérsia cinge-se à decisão interlocutória que acolheu a impugnação de uma das recorridas, Sra. Tania Maria Thomazini, cônjuge supérstite do
de cujus,
para excluir o imóvel de matrícula n. 51.510 do rol de bens a partilhar.

O principal argumento dos agravantes se centraliza no fato de que, ao tempo da aquisição do imóvel, em novembro de 2002, o
de cujus
e a agravada já haviam constituído união estável, o que integraria o imóvel ao acervo hereditário do inventariado.

Para tanto, apoiam-se na escritura pública de união estável firmada entre o casal em idos de 2010, na qual o falecido e a agravada declararam que conviviam maritalmente há aproximadamente dez anos.

Ocorre que, a presunção de veracidade dos documentos públicos é relativa, não constituindo prova absoluta e podendo ser afastada em caso de elementos que desabonem o seu conteúdo. Nesse contexto, como bem apontado pelo MM. Juízo
a quo,
a expressão “aproximadamente” não imprime precisão quanto ao termo inicial do relacionamento marital entre o
de cujus
e a agravada antes da formalização da situação jurídica em 24 de novembro de 2011. Assim, não há elementos robustos que substanciem a informação imprecisa disposta no documento público.

Em sentido semelhante, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO POST MORTEM. ESCRITURA PÚBLICA. DATA RETROATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. COABITAÇÃO. REQUISITO NÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES DO STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA.
1. A escritura pública que reconhece a união estável entre duas pessoas a partir de determinada data, embora seja documento público, não é prova absoluta, motivo pelo qual o período de configuração da entidade familiar precisa ser confirmado por outras provas presentes no processo.
2. A coabitação, embora represente forte indício de existência de união estável, não é requisito indispensável para a configuração da mencionada entidade familiar, pois nem a Lei nº 9.278/98 nem o Código Civil enumeram a coabitação como elemento indispensável à caracterização da união estável. Precedentes do STJ. 3. Não há que se falar em sucumbência recíproca quando a parte autora decai de parte mínima do seu pedido. 4. Recurso da autora conhecido e provido parcialmente. 5. Recurso dos réus conhecido e não provido. (TJDF; APC 2014.01.1.014774-0; Ac. 950.743; Sexta Turma Cível; Relª Desª Ana Maria Duarte Amarante Brito; Julg. 15/06/2016; DJDFTE 06/07/2016 - grifei).

Inobstante, observa-se que, no período em que o imóvel foi adquirido, o
de cujus
ainda era casado com a Sra. Marilena dos Santos Amorim, mantendo-se nesta condição até agosto de 2008, oportunidade que foi decretado o divórcio do ex-casal por sentença (id. num. 15114741, p. 23-26).

Nesse contexto, importante rememorar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o tema de repercussão geral n. 529, firmou tese no sentido de que
“[a] preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro”
(RE 1045273, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário do Supremo Tribunal Federal, Data de Julgamento: 18/12/2020).

Desse modo, ao menos a partir dos elementos constantes dos autos, observa-se que havia impedimento à constituição de união estável entre o casal no interregno em comento.

Não perco de vista o argumento dos agravantes ao afirmarem que o
de cujus
estava separado de fato há sete anos no momento da decretação do divórcio, o que, a teor do entendimento acima destacado, permitiria o reconhecimento de união estável.

No entanto, o único elemento de prova sobre tal fato é a narrativa fática reproduzida pelo inventariado na petição inicial (id. num. 15114741), sendo, portanto, assertiva unilateral e frágil para fins de reconhecimento da situação jurídica pretendida pelos recorrentes.

E mesmo que em tese se reconhecesse a exceção disposta no Tema 529, deve-se ter em mente que a união estável teria se iniciado sob causa suspensiva, pois não havia a homologação da partilha entre o
de cujus
e a ex-cônjuge, impondo, assim, o regime de separação de bens (art. 1.523, III c/c. 1.641, I do Código Civil).

Registro que a discussão sobre a união estável neste processo é questão prejudicial, isto é, questão cuja antecedência lógica exige o seu exame para o deslinde da demanda. No entanto, a apreciação da matéria se limita à competência do MM. Juízo
a quo
e à prova constituída nos autos para tal fim, não importando em análise exauriente, muito menos provimento declaratório ou constitutiva, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil.

Nesse particular, a controvérsia criada pela imprecisão da informação contida na escritura pública ou eventual pretensão de reconhecimento da união estável em período pretérito à averbação da situação jurídica em discussão deve ser desafiado via ação autônoma, na qual a questão será devidamente instruída e dirimida de forma exauriente.

Assim, não há elementos robustos nos autos de que ao tempo da aquisição do imóvel o inventariado e a agravada tinham constituído união estável, de modo que não prospera a alegação da parte agravante nesse particular.

Não bastasse, observa-se que a escritura pública do contrato de compra e venda do imóvel contém apenas a agravada como compradora, o que foi averbado no registro de imóveis (id. num. 15114739), documentos que constam o estado civil de separada judicialmente.

Pelo exposto, os elementos de prova contidos nos autos dão conta de demonstrar que o imóvel em questão não se comunica com o patrimônio do
de cujus,
não havendo que se falar na sua inclusão como parte do objeto do inventário de Origem.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.